Tribunal: TJBA
Processo: 0503612-32.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503612-32.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: GISELIA ALVES GUIMARAES SCHETTINI

Advogado(s)
:
OSMAR ABREU SANTOS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS. EXORBITANTES. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS À

TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
DANO MATERIAL
E
DANO MORAL.

CONFIGURADO
S
.
IN CASU
, MOSTRA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, EM RAZÃO DA IMPOSIÇÃO DE JUROS ABUSIVOS AO CONSUMIDOR. ASSIM, O DANO MORAL CONFIGURA-SE
IN RE IPSA
, DERIVANDO, FORÇOSAMENTE, DO PRÓPRIO FATO OFENSIVO.
PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES. REJEITADAS.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Abusividade da taxa de juros evidenciada (
18,53
% a.m e
700
% a.a), o que torna viável adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central a época da pactuação. 2. Os juros contratados exorbitantes, foi capaz de afetar a saúde financeira d
a
consumidor
a
, causando flagrante diminuição do seu poder econômico, o que, por certo, afeta sua esfera personalíssima.3.
No caso dos autos, considerando-se a falha na prestação de serviço apontada,
o magistrado
a quo
fixou os danos morais no valor de R$ 5.000,00, estando
em conformidade a
os parâmetros desta Câmara em casos similares,
logo, referido valor
se mostra como quantia adequada para reparar o dano sofrido e punir a instituição financeira, sem importar no enriquecimento sem causa da Apelante, estando, inclusive em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0503612-32.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
GISELIA ALVES GUIMARAES SCHETTINI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em REJEITAR AS PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .